Tribunal: TJDFT
Processo: 0740425-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. LEGALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. VIA ELEITA INADEQUADA. PANDEMIA VIVENCIADA NO PAÍS. CONTEXTO FÁTICO ALTERADO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA ALIMENTADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A via estreita do habeas corpus, diante da ausência de dilação probatória, não é o meio hábil para perquirir se o devedor possui ou não condições econômicas de arcar com o pagamento dos alimentos. Assim, remanesce o exame da legalidade da ordem prisão que recaiu sobre o alimentante, diante do não pagamento da pensão alimentícia.

2. Não acolhida a escusa apresentada pelo paciente, baseada em incapacidade econômica, não se revela arraigada de qualquer ilegalidade a decisão do Juízo a quo.

3. Não se divisa, neste momento, óbice à decretação da prisão civil do devedor de alimentos em razão da pandemia, porquanto o hodierno contexto local conjectura arrefecimento da situação anteriormente vivenciada. Nessa linha, em recente acórdão, a 3a Turma do c. STJ consignou que, “considerando o cenário atual da pandemia, que apresenta significativo aumento do número de imunizados pela vacina contra o Covid-19, a redução do número de novos casos e de óbitos no país, a flexibilização das regras de isolamento social e a inadequação de se continuar penalizando o alimentando menor, impedindo o cumprimento da prisão do devedor de alimentos no regime fechado, impõe-se a revisão da jurisprudência destacada com a retomada gradual do uso da medida coercitiva para dobrar a renitência do devedor, de modo a efetivamente proteger e observar o melhor interesse da criança e do adolescente” (RHC 154.617/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}